Tribunal: TJSP
Processo: 2090712-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em contrato bancário – pretensão dos terceiros interessados agravantes, que possuem crédito trabalhista contra o grupo econômico da qual a coagravada PROCARTA faz parte, de reserva de penhora no rosto dos autos executórios movidos pelo coagravado ITAÚ UNIBANCO S/A – denegação – admissibilidade do "decisum" entendendo que o valor arrecadado deve servir

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em contrato bancário – pretensão dos terceiros interessados agravantes, que possuem crédito trabalhista contra o grupo econômico da qual a coagravada PROCARTA faz parte, de reserva de penhora no rosto dos autos executórios movidos pelo coagravado ITAÚ UNIBANCO S/A – denegação – admissibilidade do "decisum" entendendo que o valor arrecadado deve servir para o pagamento da dívida cobrada pelo ITAÚ no feito executivo, já que a falecida MARIA era garantidora hipotecária do débito - recurso improvido.*